Tribunal: TJES
Processo: 0000059-50.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-50.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACKSUEL ROCHA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. NECESSIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou
o réu
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP), à pena definitiva de 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 96 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fração de aumento de 2/5 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, à luz da necessidade de fundamentação concreta para a majoração acima do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 443 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aumento na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo qualificado exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação do número de causas de aumento, conforme a Súmula 443 do STJ.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presença de duas majorantes não autoriza, por si só, a aplicação de fração superior ao mínimo legal, sendo necessária a indicação de elementos concretos que justifiquem a exasperação da pena.

5. No caso, o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 2/5 com base exclusivamente no número de causas de aumento, sem apresentar motivação idônea, o que torna imperativa a readequação da pena.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes, conforme a Súmula 443 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, II e VII, e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443; AgRg no HC n. 915.604/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9/9/2024, DJe 13/9/2024; HC n. 858.003/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJe 9/12/2024; AgRg no HC n. 558.027/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/5/2020, DJe 18/5/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000059-50.2023.8.08.0012

APELANTE: MACKSUEL ROCHA MOREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MACKSUEL ROCHA MOREIRA

em face da r. sentença de fls. 124/131v (ID 9386151) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e VII (duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 11873170, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“
o magistrado fixou o aumento da pena na fração de 2/5 (dois quintos) em razão do reconhecimento de duas causas de aumento, ou seja, em patamar superior ao mínimo legal previsto no dispositivo legal em questão, deixando de apresentar fundamentação concreta e plausível que justificasse a majoração e limitando-se a expor cálculos aritméticos, o que não merece prosperar
”;
(ii)
o fato de estarem presentes duas causas de aumento de pena não autoriza, por si só, a aplicação de fração superior à prevista em lei.

Basicamente diante de tais fundamentos, pleiteia o afastamento da fração de 2/5 (dois quintos) aplicada, para que seja ajustada para 1/3 (um terço).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 11873174, pelo

parcial
provimento
do recurso, ante a ausência de fundamentação concreta para majoração do
quantum
previsto às causas de aumento.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11916098, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra (fls. 02/04 do ID 9386151):

“(...) No dia 09 de janeiro de 2023, por volta das 01h05min, na rua Alfredo Chaves, bairro Vila Capixaba município de Cariacica/ES, o denunciado MACKSUEL ROCHA MOREIRA, consciente e voluntariamente, em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, 02 (duas) bolsas femininas, as quais continham 02 (dois) aparelhos de telefone celular, sendo 01 (um) da marca Apple, modelo iPhone XR e 01 (um) da marca Samsung, 01 (um) kit de maquiagem, 01 (um) carregador de telefone celular, 01 (um) cartão de débito/crédito, 01 (um) molho de chaves e R$ 10,00 (dez reais) em espécie, sendo certo que os itens foram avaliados no valor total aproximado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) (vide BU n° 49910447 de fls. 14/18).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, as vítimas Ronise Amorim Lima e Simony Rosa de Oliveira retornavam para suas residências após deixarem um bar localizado no bairro Vila Capixaba, quando foram surpreendidas por dois indivíduos, sendo certo que um deles portava um pedaço de cano, tendo o mesmo anunciado o assalto e exigido que a Sra. Ronise entregasse seus pertences, enquanto seu comparsa puxou a bolsa da Sra. Simony e empreendeu fuga.

Ato contínuo, a vítima Ronise entrou em luta corporal com o indivíduo, tomando o cano de sua mão, tendo o mesmo puxado a bolsa da vítima que veio a romper a alça, oportunidade na qual o indivíduo recolheu a bolsa e empreendeu fuga. Em seguida, as vítimas correram atrás dos meliantes gritando por ajuda, ocasião na qual dois cidadãos lograram êxito em capturar um dos indivíduos, tendo as vítimas reconhecido o mesmo como sendo um dos autores do roubo, mais especificamente o indivíduo que subtraiu a bolsa de Simony, posteriormente identificado como o ora denunciado MACKSUEL.
Na sequência, as vítimas encontraram alguns metros à frente, no meio da estrada, a bolsa que havia sido subtraída da Sra. Simony, a que continha todos os seus pertences dentro. Em seguida a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, MACKSUEL foi detido em estado de flagrância e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência para que recebesse atendimento médico, tendo em vista que sofreu agressões por parte dos populares que o capturaram, sendo certo que o comparsa do denunciado logrou êxito na fuga, não sendo possível identificá-lo. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta
,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.

Aliás, “
a presença de duas causas de aumento não acarreta, necessariamente, o aumento acima do mínimo legal previsto no art. 157, §§ 2º e 2ºA, do CP. O referido dispositivo legal - art. 68, parágrafo único do CP - visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ.
” (AgRg no HC n. 915.604/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

No caso, na terceira etapa dosimétrica, para aumentar a pena definitiva do acusado, o Juízo de primeiro grau consignou que:

“(...) Presentes as causas de aumento de pena, previstas no incisos II (concurso de agentes) e VII (emprego de violência com arma branca, através de um instrumento contundente) do § 2º do artigo 157 do CPB,
motivo pelo qual aumento-lhe a pena à fração 2/5 (dois quintos)
, isto é, em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, atingindo assim a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e multa no valor já fixado, para cada vítima. (...)”

De uma análise, verifica-se que ao aplicar cumulativamente as majorantes do concurso de agentes e emprego de violência com arma branca na fração de 2/5 (dois quintos), não fora indicada qualquer fundamentação concreta que desse suporte à adoção do referido patamar, a par do número de qualificadoras, tornando necessário o ajuste para a fração mínima de (um terço).

Neste mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, a ver:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E CRIME COMETIDO CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A compensação integral entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea não é possível, uma vez que o princípio da individualização da pena recomenda apenas a compensação parcial quando há reincidência múltipla e outras agravantes relevantes, como no caso de crime contra idoso.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação concreta para aumento da pena acima do mínimo legal em razão do concurso de causas de aumento no roubo qualificado. A simples menção ao número de majorantes, sem análise contextual, não justifica a aplicação da fração de 3/8, conforme estabelecido na Súmula 443 do STJ.

5. No caso concreto, o Tribunal de origem aplicou a fração de 3/8 na terceira fase da dosimetria em razão das causas de aumento previstas art. 157, § 2º, II e VII, do CP (concurso de agentes e utilização de arma branca) sem motivação específica além da existência de duas majorantes. A ausência de fundamentação concreta torna necessário o ajuste para a fração mínima de 1/3, em linha com o entendimento desta Corte.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE.

(HC n. 858.003/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.) (Grifei)

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A CONCESSÃO DA ORDEM. MAJORANTE RELATIVA AO ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MAJORANTE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a instância originária julgou que o ora agravado cometeu um crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, na redação anterior à Lei 13.654/2018.

2. O fato de o roubo ter sido perpetrado com efetiva violência contra as vítimas, sendo que uma delas recebeu golpes de faca no pescoço, tudo após invasão da residência familiar, são fatores que autorizam a exasperação da pena-base.
3. Quanto ao aumento decorrente do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, por outro lado, observa-se fundamentação inidônea para a aplicada fração de 3/8. Isso porque a jurisprudência desta Corte rejeita o critério puramente matemático, adotado pela instância de origem, em que a fração de aumento da pena se vê predeterminada pela quantidade de majorantes. 4. É essa a diretriz que consta da Súmula 443 do STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
5. No caso em tela, o concurso de pessoas justifica apenas o aumento da pena em 1/3 e, conforme defendido na impetração, o emprego de arma branca efetivamente não pode justificar a aplicada fração de 3/8, máxime porque a revogação do art. 157, § 2º, I, do CP, após o cometimento do delito, representa lei nova mais favorável ao réu, e deve prevalecer a despeito da posterior inserção do art. 157, § 2º, VII, do CP, que tornou a prever o emprego de arma branca como majorante (Lei n. 13.964/2019). 6. No caso destes autos, portanto, e diferentemente do que sustenta a parte agravante, não se considera legítima a incidência da majorante relativa ao crime de roubo em concurso de pessoas em patamar acima do mínimo legal. 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 558.027/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.) (Grifei)

Dessarte, com base nestas considerações, passa-se à readequação da pena.

Restaram ausentes questionamentos acerca da
primeira e segunda fases dosimétricas
, que resultaram no estabelecimento da pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
.

N
a terceira fase
, aplica-se a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal, em seu patamar de (um terço), ante a ausência de fundamentação concreta, o que totaliza a reprimenda final em

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa
.

Por fim, aumentada a sanção em 1/6 (um sexto) em virtude do art. 70 do Código Penal,
fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de readequar a pena definitiva para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conceder DAR PROVIMENTO ao recurso.